Tribunal: TJBA
Processo: 8046582-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046582-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros Advogado(s): JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI registrado(a) civilmente como BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI, ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: TUANE BARRETO COSTA Advogado(s):JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FATO SUPERVENIENTE. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por operadoras integrantes do sistema Unimed contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, confirmou liminar para restabelecimento do plano de saúde e autorizou a realização de cirurgia bariátrica prescrita à autora, além de impor multa cominatória, diante de negativa de cobertura e cancelamento contratual indevido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed diante da autonomia das cooperativas; (ii) estabelecer se o encerramento das atividades da Unimed-Rio e a transferência de carteira afastam a responsabilidade e a obrigação de fazer; (iii) determinar se é cabível a redução ou exclusão das astreintes fixadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e operadoras de plano de saúde, impondo interpretação favorável ao consumidor vulnerável. 4. Aplica-se a teoria da aparência, pois o sistema Unimed se apresenta ao consumidor como rede única de abrangência nacional, gerando legítima confiança na prestação integrada dos serviços. 5. Afirma-se a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do sistema, permitindo ao consumidor demandar qualquer delas, independentemente da divisão interna de atribuições. 6. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que a autonomia administrativa das cooperativas não afasta a solidariedade decorrente da atuação conjunta no mercado. 7. Entende-se que a transferência de carteira e o encerramento das atividades da operadora não afastam a responsabilidade por atos anteriores nem o cumprimento de obrigação judicial já imposta. 8. Verifica-se que a obrigação de fazer é exequível, tendo havido restabelecimento do plano por sucessora, o que demonstra a viabilidade da tutela específica. 9. Conclui-se que rearranjos internos do sistema cooperativo não podem comprometer o direito fundamental à saúde nem afastar a efetividade da tutela jurisdicional. 10. Mantém-se a multa cominatória, pois o histórico processual evidencia descumprimento reiterado da ordem judicial, inclusive com novo cancelamento do plano após restabelecimento. 11. Afasta-se a redução das astreintes, por permanecer necessária a medida coercitiva para assegurar o cumprimento da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, à luz da teoria da aparência e do Código de Defesa do Consumidor. 2. A transferência de carteira e o encerramento das atividades da operadora não afastam sua responsabilidade por falhas anteriores nem o cumprimento de obrigações judiciais já impostas. 3. A multa cominatória deve ser mantida quando evidenciado descumprimento reiterado da obrigação de fazer, como meio de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 487, I, 1.012, caput e § 1º, V, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1924633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8010243-48.2020.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 24.05.2022; TJ-PB, Apelação Cível nº 0868226-41.2023.8.15.2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.